Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708404-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. OFENSA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende o afastamento da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO). 3. O Poder Constituinte Originário estatuiu autonomia de organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação. 4. Da materialização dos comandos constitucionais, notadamente do § 1o do art. 125 da CRFB/88, tem-se a Lei Estadual n.o 21.268/2022, que é categórica ao estabelecer a competência da Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás como competente para a presente demanda. 5. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto no alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 6. Recurso improvido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando a possibilidade de o Poder Judiciário de um estado da federação processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não seria absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente, acrescentando que, por se tratar de competência relativa é possível as partes disporem livremente sobre ela, como no caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda; e b) artigo 63, caput, e § 3o, do CPC, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter afastado o foro de eleição em detrimento da vontade livremente manifestada pelas partes no contrato. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, ao argumento de não haver qualquer limitação o foro de eleição em detrimento da vontade livremente manifestada pelas partes no contrato. Pugnam a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, e § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027